Tribunal: STJ
Processo: 0745735-74.2022.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2155249 - DF (2024/0242412-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ALINE DE SOUZA LINCOLN CAETANO
RECORRENTE
: DANILO DO PRADO GEBER
RECORRENTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA MELO
RECORRENTE
: LEDA MARIA BORDONAL
RECORRENTE
: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL
RECORRENTE
: MARIA NORMÉLIA ALVES NOGUEIRA
RECORRENTE
: MILENA OLIVIERI LISITA
RECORRENTE
: TELMA RODRIGUES CALDEIRA
ADVOGADO
: BRENO SANTOS - DF048318
RECORRIDO
: JULIO CESAR GUIMARAES FURTADO
RECORRIDO
: QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE LTDA
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA FERREIRA LUSTOSA - DF045315
RECORRIDO
: CONCEICAO BALDUINO VALENTE
RECORRIDO
: TERRITORIO DO SAMBA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF059392
BRUNO MOREIRA GALVÃO BELLO - DF068533
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
PERTURBAÇÃO
DE
SOSSEGO.
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios que, em ação de obrigação de não fazer e indenização por danos morais
decorrentes de perturbação de sossego, reconheceu a ausência de culpa do locador do
imóvel pelo excesso de barulho produzido pelo locatário, aplicando-se a responsabilidade
subjetiva à espécie.
Documento eletrônico VDA52809110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e199ac6f-a9d4-4962-ad54-439eb509ac5f

2. O Tribunal de origem concluiu que, embora o dano fosse incontroverso, não houve
comprovação dos demais pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (ato ilícito,
dano, nexo causal e culpa) em relação ao locador, afastando, assim, o dever de indenizar.
3. A parte recorrente alegou que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186, 927 e 1.277
e seguintes do Código Civil, defendendo que a responsabilidade civil no caso deveria ser
objetiva, alcançando também o proprietário do imóvel locado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil decorrente da
violação do direito de vizinhança, especificamente da perturbação de sossego, é de natureza
objetiva, de forma a alcançar também o proprietário do imóvel locado, ou se exige a
comprovação de culpa do locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do locador, no caso de perturbação de sossego causada pelo
locatário, foi considerada de natureza subjetiva pelo Tribunal de origem, exigindo a
comprovação de culpa, o que não foi demonstrado nos autos.
6. A ausência de demonstração do devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
paradigma apontado pela parte recorrente impede o conhecimento do recurso especial com
fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal, conforme disposto no
art. 105,
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do locador por perturbação de sossego causada pelo locatário é
2.
de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.
A ausência de demonstração do
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma impede o conhecimento do recurso
3.
especial com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
O
reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 1.277;
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.029,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.991.400/AC,
20.10.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp 1.972.452/PR,
Turma, julgado em 18.09.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
25/11/2025
01/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52809110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e199ac6f-a9d4-4962-ad54-439eb509ac5f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52809110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/12/2025 13:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: e199ac6f-a9d4-4962-ad54-439eb509ac5f

RECURSO ESPECIAL No 2155249 - DF (2024/0242412-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: ALINE DE SOUZA LINCOLN CAETANO
RECORRENTE
: DANILO DO PRADO GEBER
RECORRENTE
: EDUARDO DE OLIVEIRA MELO
RECORRENTE
: LEDA MARIA BORDONAL
RECORRENTE
: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL
RECORRENTE
: MARIA NORMÉLIA ALVES NOGUEIRA
RECORRENTE
: MILENA OLIVIERI LISITA
RECORRENTE
: TELMA RODRIGUES CALDEIRA
ADVOGADO
: BRENO SANTOS - DF048318
RECORRIDO
: JULIO CESAR GUIMARAES FURTADO
RECORRIDO
: QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE LTDA
ADVOGADO
: ANA CLÁUDIA FERREIRA LUSTOSA - DF045315
RECORRIDO
: CONCEICAO BALDUINO VALENTE
RECORRIDO
: TERRITORIO DO SAMBA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF059392

BRUNO MOREIRA GALVÃO BELLO - DF068533
EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DIREITO
DE
VIZINHANÇA.
PERTURBAÇÃO
DE
SOSSEGO.
RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios que, em ação de obrigação de não fazer e indenização por danos morais
decorrentes de perturbação de sossego, reconheceu a ausência de culpa do locador do
Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

imóvel pelo excesso de barulho produzido pelo locatário, aplicando-se a responsabilidade
subjetiva à espécie.
2. O Tribunal de origem concluiu que, embora o dano fosse incontroverso, não houve
comprovação dos demais pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (ato ilícito,
dano, nexo causal e culpa) em relação ao locador, afastando, assim, o dever de indenizar.
3. A parte recorrente alegou que o acórdão recorrido contrariou os artigos 186, 927 e 1.277
e seguintes do Código Civil, defendendo que a responsabilidade civil no caso deveria ser
objetiva, alcançando também o proprietário do imóvel locado.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade civil decorrente da
violação do direito de vizinhança, especificamente da perturbação de sossego, é de natureza
objetiva, de forma a alcançar também o proprietário do imóvel locado, ou se exige a
comprovação de culpa do locador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A responsabilidade civil do locador, no caso de perturbação de sossego causada pelo
locatário, foi considerada de natureza subjetiva pelo Tribunal de origem, exigindo a
comprovação de culpa, o que não foi demonstrado nos autos.
6. A ausência de demonstração do devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o
paradigma apontado pela parte recorrente impede o conhecimento do recurso especial com
fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal, conforme disposto no
art. 105,
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015.
7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do locador por perturbação de sossego causada pelo locatário é
2.
de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de culpa.
A ausência de demonstração do
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma impede o conhecimento do recurso
3.
especial com fundamento na alínea "c" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
O
Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

reexame de fatos e provas é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 927, 1.277;
§ 1o.
CPC/2015, art. 1.029,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp 1.991.400/AC,
20.10.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp 1.972.452/PR,
Turma, julgado em 18.09.2023.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por ALINE DE SOUZA LINCOLN
CAETANO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS assim ementado (fls. 801-802):

"APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO
DE OBRIGAÇAÕ DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VIOLAÇÃO
AO DIREIRO AO SOSSEGO. PRELIMINAR DE FALTA
DE
INTERESSE
RECURSAL.
REJEIÇÃO.
RECONHECIDA A LEGITIMIDADE PASSIVA DO
LOCADOR DO IMÓVEL PARA OCUPAR O POLO
PASSIVO. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DA
LOCADORA/PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL LOCADO.
REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
1. Em se tratando de direito de vizinhança, como o do caso
vertente (perturbação de sossego decorrente de utilização de
bem imóvel), é reconhecida a legitimidade do proprietário
/locador do imóvel para responder, juntamente com o
locatário, por eventuais prejuízos causados pela má utilização
do imóvel.
2. O exercício do direito de defesa e de insurgência recursal
assiste à parte sucumbente da relação processual. Logo, há
interesse recursal à parte quando ataca a sentença em ponto
que lhe é desfavorável.
3. A despeito de o dano ser incontroverso, os outros
pressupostos da responsabilidade civil subjetiva – ato ilícito,
nexo causal e culpa –, também devem estar presentes para
que se configure o dever de indenizar a ser impingido ao
proprietário/locador do imóvel.
Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

4. Não demonstrada a culpa da locadora do imóvel, quer seja
pela adoção de postura comissiva ou omissiva, suficiente a
gerar qualquer tipo de dano, resta prejudicada a configuração
do dever de indenizar pela ausência de ato ilícito.
5. Apelação dos autores conhecida e desprovida.
6. Apelação da 2a ré conhecida e desprovida.."

Sem embargos de declaração.
A parte recorrente alega que o acórdão distrital contrariou as disposições
contidas nos artigos 186, 927 e 1.277 e seguintes do Código Civil, apontando divergência
jurisprudencial com arestos de outros tribunais.
Afirma, em síntese, que:

"Conforme o acórdão registra, a matéria em análise é afeta ao
direito de vizinhança, tratada no Código Civil no Capítulo V,
bem como à responsabilidade civil, prevista nos artigos 186 e
927, do mesmo Códex, questões, portanto, federais.
Especificamente, a controvérsia reside na definição do tipo de
responsabilidade civil a ser aplicada ao direito de vizinhança
e, dele, se é exigível ou dispensável a apuração da culpa da
proprietária/locadora.
A prevalecer a cognição da Terceira Turma do TJDFT, a
responsabilidade deve ser subjetiva, sendo necessária a
comprovação do erro de conduta ou omissão moral da
proprietária, para que venha a ser responsabilizada
solidariamente.
Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
– TJSP, entende que não, pois o proprietário está vinculado
ao bem pela obrigação propter rem e responde de forma
solidária pelos danos." (fl. 844-845).

Sem contrarrazões, sobreveio o juízo de admissibilidade
da instância
positivo
de origem (fls. 901-904).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

I - Cuida-se de recurso especial proveniente de ação de obrigação de não
fazer e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência em
razão de perturbação de sossego.
Em primeira instância, o pedido foi julgado parcialmente procedente,
interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal local negou provimento aos recursos,
reconhecendo a ausência de culpa do locador do imóvel pelo excesso de barulho produzido
pelo locatário, aplicando-se a responsabilidade subjetiva à espécie.
Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

II. Debate-se no presente recurso se a responsabilidade civil decorrente da
violação do sossego é de natureza objetiva, de maneira a também alcançar o proprietário de
imóvel locado.
Ao se debruçar sobre o tema, o Tribunal distrital assim fundamentou:

"No caso, a 2a ré é proprietária e locadora do imóvel situado
no endereço CLN 407, Bloco D, Loja 72, Brasília-DF, onde o
locatário instalou o estabelecimento comercial que causa
constantes violações ao direito de sossego dos autores, que
são vizinhos do imóvel.
A despeito de o dano ser incontroverso, os outros
pressupostos da responsabilidade civil subjetiva – ato ilícito,
nexo causal e culpa –, também devem estar presentes para
que se configure o dever de indenizar.
Isso porque o ato ilícito consiste na violação do direito ao
sossego violado em si, enquanto o nexo de causalidade é
verificado pela relação direta de causa entre a referido
violação e os danos experimentados pelos autores.
A culpa, por sua vez, reside na conduta comissiva ou
omissiva capaz de gerar o dano. Nesse contexto, verifico que
a 2a ré, pessoa idosa que conta com 80 (oitenta) anos, não
contribuiu com a realização do ato ilícito.
Pelo contrário, não há provas de que tivera ciência sobre o
comportamento inadequado de seu locatário, permitindo que,
com base nas faculdades que lhe são asseguradas pela lei de
locações, pudesse tomar alguma providência capaz de
impedir o locatário de continuar perturbando o sossego dos
moradores da vizinhança.
De acordo com os elementos existentes nos autos, depreende-
se que a 2a ré, tão logo fora citada na ação proposta pelos
autores, promoveu o ajuizamento de ação de despejo em face
do locatário, demonstrando sua discordância com relação a
forma de utilização do imóvel locado, que estava sendo
realizada pelos outros réus.
Nesse contexto, não se pode impingir à 2a ré, nem mesmo
conduta omissiva, mostrando-se indevida a sua condenação
ao pagamento de indenização por danos morais.
Assim, nego provimento ao apelo dos autores." (fls. 809-810)

No ponto, tenho que o dissídio jurisprudencial não ficou cabalmente
demonstrado, em virtude da ausência do devido cotejo analítico entre a situação posta nos
presentes autos e no julgado apontado pelo paradigma (apelação cível no 1012750-
30.2018.8.26.0020, do TJSP), não sendo possível a identificação adequada consoante
apregoado pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
A propósito:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA.
INSCRIÇÃO NO CADIN. INEXISTÊNCIA DE DANO
Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

MORAL INDENIZÁVEL. DÍVIDA PARCIALMENTE
EXISTENTE.
REDUÇÃO
DO
VALOR
EXIGIDO
MEDIANTE
REVISÃO
JUDICIAL.
PRECEDENTE
ESPECÍFICO DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 186 E 927 DO CC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos do precedente firmado no REsp 1.437.655/MS,
de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a existência de
dívida, ainda que em valor inferior ao cobrado, afasta a
caracterização de dano moral decorrente de protesto ou
inscrição em cadastro negativo, uma vez que não há abalo
indevido ao crédito quando o devedor permanece
inadimplente, ainda que parcialmente.
2. Consoante reconhecido pelo Tribunal de origem, embora o
valor exigido pelo credor fosse superior ao efetivamente
devido, restou incontroversa a existência de débito, apurado
em perícia judicial, o que afasta a tese de ilicitude na conduta
da instituição financeira.
3. A revisão do valor exequendo somente se operou por força
de pronunciamento jurisdicional, inexistindo iniciativa
espontânea do credor quanto à redução do montante, o que
denota que a cobrança possuía aparência de legitimidade.
Dano moral não caracterizado.
4. O recurso não merece conhecimento quanto à alegada
divergência jurisprudencial, porquanto ausentes os
requisitos exigidos no
§ 1o, do
e no
art. 1.029,
CPC/2015
do RISTJ, notadamente a demonstração do
art. 255
cotejo analítico e da similitude fática entre os arestos
confrontados, bem como a identificação de dispositivo
legal objeto de interpretação divergente.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.991.400/AC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
) (Grifei)
23/10/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a desconsideração
da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que
somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto,
da existência de vícios que configurem abuso de direito,
caracterizado por desvio de finalidade ou confusão
patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de
dissolução irregular ou de insolvência. (...). A inexistência ou
não localização de bens da pessoa jurídica não é condição
para a instauração do procedimento que objetiva a
desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela
declaração, já que imprescindível a demonstração específica
da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial" (AgInt no
Relator
REsp n. 1.812.292/RO,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em
DJe de
.
18/5/2020,
21/5/2020)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não
foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da
desconsideração da personalidade jurídica. Entender de modo
contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos
autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida
súmula.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do
acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
6. É firme a orientação do STJ de que a impertinência
temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta
na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir
a Súmula n. 284 do STF.
7. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal
supostamente violado impede a exata compreensão da
controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
8. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional exige a demonstração da
divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se
verificarem as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do
RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.972.452/PR,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
) (Grifei)
21/9/2023.

Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

Ademais, como se pode extrair do trecho do acórdão distrital anteriormente
transcrito, as conclusões obtidas fundaram-se em fatos e provas vinculados ao feito, de
modo que a sua revisão implicaria seu reexame, o que resta impossibilitado por esta Corte
Superior, ante o óbice imposto pela Súmula 7 do STJ.
III. Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de fixar honorários recursais em virtude da sua não fixação na origem
em desfavor dos ora recorrentes.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52346822 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/11/2025 16:51:19
Código de Controle do Documento: 68445742-a984-4060-9070-d3d32ee4c085

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.155.249 / DF
Número Registro: 2024/0242412-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07457357420228070001
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALINE DE SOUZA LINCOLN CAETANO
RECORRENTE : DANILO DO PRADO GEBER
RECORRENTE : EDUARDO DE OLIVEIRA MELO
RECORRENTE : LEDA MARIA BORDONAL
RECORRENTE : MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL
RECORRENTE : MARIA NORMÉLIA ALVES NOGUEIRA
RECORRENTE : MILENA OLIVIERI LISITA
RECORRENTE : TELMA RODRIGUES CALDEIRA
ADVOGADO
: BRENO SANTOS - DF048318
RECORRIDO
: JULIO CESAR GUIMARAES FURTADO
RECORRIDO
: QUINTAL DAS 400 BAR E LANCHONETE LTDA
ADVOGADA
: ANA CLÁUDIA FERREIRA LUSTOSA - DF045315
RECORRIDO
: CONCEICAO BALDUINO VALENTE
RECORRIDO
: TERRITORIO DO SAMBA LTDA
ADVOGADOS
: JUAN VITOR BALDUINO NOGUEIRA - DF059392
BRUNO MOREIRA GALVÃO BELLO - DF068533
Documento eletrônico VDA52792385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: fa2fa200-f854-444a-89d8-636d1b825f7d

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIREITO DE VIZINHANÇA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:48:26
Código de Controle do Documento: fa2fa200-f854-444a-89d8-636d1b825f7d